Tribunal: TJES
Processo: 0023390-40.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023390-40.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VALOR DA MULTA APLICADA –ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC – CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1.
É possível a atuação do Procon ainda que seja por provocação de um único consumidor, pois age em prol do interesse público na regularidade das relações de consumo, que estão sob a proteção do Estado, e não com o propósito de interferir em relações privadas, no intuito de compor litígios (Precedentes STJ).

2.

Resta evidenciado nos autos que o pacote ofertado e contratado no valor promocional: o "New Sky Filmes Mix 2010", não era possível de fornecimento ao consumidor e, ainda assim, a empresa firmou o compromisso, só sendo repassada a informação ao consumidor no momento da execução do contrato, quando da instalação do aparelho receptor na sua residência.

3.
Diante desse fato, a apelante realizou oferta ao consumidor, este aderiu ao contrato, o qual não foi cumprido, sendo possível à recorrente saber que não seria sequer possível realizar o serviço no local de moradia do contratante. Tal atitude corresponde à clara violação do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Todas as nuances contratuais devem estar claras a fim de permitir ao consumidor, parte tecnicamente hipossuficiente da relação, uma plena compreensão do produto/serviço adquirido, sob pena de infringência ao direito de informação garantido pelo art. 6 do CDC.

5.
Diante da fixação da multa no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil duzentos e vinte e um reais e onze centavos), verifica-se que o Procon Municipal levou em consideração para a fixação do quantum punitivo a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, em consonância com o exigido pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

contra a sentença de fls. 444/446-v proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, Dr. Fernando Antônio Lira Rangel, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos autorais

e
condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante sustenta nas razões recursais de fls. 448/464, em síntese:
(I)
ausência de elementos concretos a justificarem a imposição da multa
;
(II)
ofensa ao princípio da motivação e da legalidade
;
(III)
que o Procon extrapolou sua competência, agindo como defensor individual em demandas isoladas e de pequenos valores atribuídos;
(IV)
demonstração da regularidade da conduta da apelante em relação ao reclamante, inexistindo prática de ato ilícito;
(V)
o valor arbitrado a título de multa administrativa se apresenta desarrazoado e desproporcional.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim seja anulada a multa administrativa aplicada pelo órgão consumerista municipal. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa administrativa fixada.

Pois bem.
Constatam-se preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do apelo interposto e passo a analisar os seus fundamentos.

Inicialmente, válido se esclarecer que não há dúvidas que o Procon possui legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do CDC, visto que possui poder de polícia
[1]
para cominar sanções administrativas relacionadas as violações dos preceitos das leis consumeristas.

Por essa razão, é possível a atuação do Procon ainda que seja por provocação de um único consumidor, pois age em prol do interesse público na regularidade das relações de consumo, que estão sob a proteção do Estado, e não com o propósito de interferir em relações privadas, no intuito de compor litígios
(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, limitando-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon a
imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

No caso em análise, conforme se observa da documentação juntada aos autos, não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que foi devidamente assegurado às partes integrantes do procedimento o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

E quanto à Justiça da aplicação da sanção administrativa consumerista, observa-se do processo administrativo e destes autos que o consumidor lesado alegou ter contratado o pacote "New Sky Filmes Mix 2010", parceria da SKY com a GVT, tendo em vista o desconto ofertado na propaganda veiculada, mas que, a despeito da avença realizada, fora instalado o "New Mix Telecine 2010", com 10 canais a menos, pois não haveria a cobertura local do pacote inicialmente contratado.

Ora, quando da realização do contrato de adesão subscrito pelo consumidor, seu domicílio fora declarado à empresa, já sendo por esta sabida a impossibilidade de disponibilização do pacote de TV.

Logo, resta evidenciado nos autos que o pacote ofertado, contratado e inserto no valor promocional: o "New Sky Filmes Mix 2010", não era possível de fornecimento ao consumidor e, ainda assim, a empresa firmou o compromisso, só sendo repassada a informação ao consumidor no momento da execução do contrato, quando da instalação do aparelho receptor na sua residência.

Diante desse fato, a apelante realizou oferta ao consumidor, este aderiu ao contrato, o qual não foi cumprido, sendo possível à recorrente saber que não seria sequer possível realizar o serviço no local de moradia do contratante. Tal atitude corresponde à clara violação do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Ademais, todas nuances contratuais devem estar claras a fim de permitir ao consumidor, parte tecnicamente hipossuficiente da relação, uma plena compreensão do produto/serviço adquirido, sob pena de infringência ao direito de informação garantido pelo art. 6

do CDC.

Nesses termos, não há razões para exclusão da multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor.
As provas coligidas aos autos não infirmam a decisão administrativa tomada pelo Procon

Municipal quanto à comprovação da falha na prestação de serviço e na disponibilização de informações precisas ao consumidor, circunstâncias que autorizam a aplicação da multa prevista no art. 57 do CDC.

No tocante ao valor d
a multa aplicada
(R$ 16.221,11),
a legislação consumerista, que possui caráter pedagógico e sancionatório, em seu art. 57, preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado ao consumidor; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

Como bem fundamentado pelo Juízo a quo, à luz do regulamentar Decreto Municipal nº 11.783/03, em seu art. 36, o caso em tela teve a gravidade da infração considerada intermediária (item 04 do Grupo II, do anexo único, do retro Decreto) e considerou-se a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) como o faturamento bruto mensal da empresa apelante, fato que não fora impugnado.

Diante da fixação da multa no valor de
R$ 16.221,11 (dezesseis mil duzentos e vinte e um reais e onze centavos),
verifica-se que o Procon Municipal levou em consideração para a fixação do quantum punitivo a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, em consonância com o exigido pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Esta e. Terceira Câmara Cível possui entendimento pacífico no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.
(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: Jorge Henrique Valle Dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

A multa fixada está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com valores arbitrados por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes em que figura como empresa sancionada a própria apelante, como por exemplo o recente julgamento da Apelação Cível nº 0035941-76.2019.8.08.0024 perante a e. 2ª Câmara Cível deste Tribunal, de Relatoria do e. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, julgado em 29.11.23, que conclui como devida a multa administrativa no valor de R$ 15.540,96 por dano ao consumidor relativo a alteração do plano de TV.

Diante desses fundamentos, à luz da Jurisprudência deste Tribunal, considerando que os requisitos objetivos previstos no Código de Defesa do Consumidor foram devidamente observados pelo órgão autuador, revela-se razoável e proporcional a manutenção da multa no valor em que foi arbitrada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobe o valor da causa, considerando-se o grau de complexidade da demanda.

É como voto.

[1]
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.